Tribunal: TJPA
Processo: 0804015-85.2018.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (244) - 0804015-85.2018.8.14.0000

RECLAMANTE: RAIMUNDO NONATO DA COSTA

RECLAMADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - REDUTOR REMUNERATÓRIO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03 - DESCONTOS NOS VENCIMENTOS - PRETENSÃO À EXCLUSÃO DAS VANTAGENS FUNCIONAIS DE NATUREZA PESSOAL ADQUIRIDAS ANTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA EC Nº 41/03 — IMPOSSIBILIDADE.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DA RECLAMAÇÃO, JULGANDO-A IMPROCEDENTE, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
apresentada por
RAIMUNDO NONATO DA COSTA
em face do
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
que não estaria dando cumprimento ao Acórdão n. 22.832, de 01/07/1993, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Orlando Dias Vieira, que concedeu “o ́mandamus ́ no sentido de manter a integralidade das remunerações do Sr. Raimundo Nonato da Costa., sem quaisquer abatimentos, a partir do mês de outubro de 1992, ocasião em que se iniciou os descontos, pois o ́estorno constitucional ́ incide injustamente nas inúmeras vantagens pessoais impetrantes ́.

Síntese dos fatos.

Trata-se de AÇÃO MANDAMENTAL ajuizada em 1993 sob nº 1993300179, contra ato do Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará, visando obter decisão judicial que afastasse do cômputo da aplicação do teto remuneratório às suas parcelas de natureza pessoal, como permitia o texto então vigente da Constituição Federal de 1988, logrando êxito em seu intento.

Afirma que o citado Acórdão nº22832 proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já transitou em julgado e que o prazo para mover a Ação Rescisória é intempestivo ultrapassado sem qualquer manifestação por parte do Estado, atingindo a definitividade absoluta do acórdão em questão e passou o reclamante a receber sua remuneração de acordo com o decidido.

No entanto, informa o Reclamante que em 2018, o IGEPREV voltou a aplicar o redutor constitucional em seus proventos de aposentadoria, em desrespeito à decisão transitada em julgado proferida por essa Corte de Justiça.

Afirma o Reclamante que o IGEPREV não estaria dando cumprimento ao Acórdão n. 22832/93 proferido pelo TJE/PA, que concedeu o
mandamus
no sentido de manter a integralidade da remuneração do reclamante, sem quaisquer abatimentos.

Diante desses fatos o reclamante RAIMUNDO DA COSTA ajuizou a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL requerendo o cumprimento da decisão em acórdão proferido pelo TJE no sentido de que seja aplicado o redutor constitucional em sua remuneração na forma do regime jurídico único em que o Reclamante se aposentou, requereu ainda o deferimento da liminar requerida para o restabelecimento da decisão em acórdão proferida, determinando-se ainda, que o Governador do Estado e o Presidente do IGEPREV fossem notificado se ao final do julgamento da presente reclamação constitucional.

Em decisão interlocutória (ID. 672050), a Desembargadora aposentada
DIRACY NUNES ALVES, determinou a exclusão do polo passivo do Governador do Estado do Pará:

“(...) Portanto, estou por afastar o Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará do pólo passivo da lide, mantendo o Sr. Presidente do IGEPREV. Em relação ao pleito liminar compreendo que se faz necessário a prévia informação da autoridade reclamada para analisar com a devida equidade. Intime-se o Sr. Presidente do IGEPREV para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias (...)” .

Em despacho Id. 2947810, a Desembargadora aposentada
DIRACY NUNES ALVES,
reservou-se para analisar o pleito liminar após a manifestação dos requeridos.

O
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, apresentou informações conforme Id. 3030572.

A Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos pugnando pela REJEIÇÃO da Reclamação Constitucional (Id. 9182903.).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Bem examinados os autos, entendo que a pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, anoto que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em princípio, não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte.

Consideradas essas premissas, passo à análise da presente reclamação.

A demanda tem por objeto Acórdão n. 22.832, proferido em 01/07/1993, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Orlando Dias Vieira, que concedeu a segurança no sentido de manter a integralidade das remunerações do Sr. Raimundo Nonato da Costa., sem quaisquer abatimentos, a partir do mês de outubro de 1992, ocasião em que se iniciou os descontos, pois o ́estorno constitucional ́ incide injustamente nas inúmeras vantagens pessoais do impetrante ́.

Pois bem.

Analisando os autos, constato que não assiste razão os argumentos levantados pelo reclamante, uma vez que o Tema de Repercussão Geral nº. 257, do Supremo Tribunal Federal, foi formulado no RE 606358, na qual computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

Em corolário, tem-se, de fato, que, no caso em tela, o acórdão recorrido, ao decidir pela exclusão das vantagens pessoais adquiridas antes da EC nº 41/2003 do limite do teto remuneratório, foi de encontro à referida tese firmada Tema de Repercussão Geral do STF.

É necessário deixar claro que a introdução de novo regime remuneratório não autoriza, em tese, a redução dos vencimentos, prevalecendo, assim, a irredutibilidade, como uma das modalidades de direito adquirido (artigos 51, XXXVI e 37, XV, da CF).

Além disso, até o advento da EC nº 41/03, ainda não havia sido regulamentado o artigo 48, XV, da CF, o que autorizava a ratificação do entendimento majoritário da jurisprudência, no sentido da inexistência de limite máximo para fins remuneratórios dos servidores públicos.

Ademais, a realidade dos autos indica que a Emenda Constitucional nº 41/03 alterou diversos dispositivos da Constituição Federal e, inclusive, o inciso XI do respectivo artigo 37, dispondo que a remuneração dos servidores públicos não poderia exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do E. Supremo Tribunal Federal:

"Art. 37 - XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos."

Entretanto, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria, por ocasião do julgamento do RE nº 606.358, reconsiderando o entendimento anteriormente manifestado, para adequá-lo à questão pacificada, relativamente à possibilidade da incidência do teto remuneratório, mesmo às situações pretéritas à promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03.

Além disso, no mencionado julgado a Ministra Rosa Weber, concluiu que, para a fixação do teto remuneratório, computar-se-ão os valores recebidos anteriormente à vigência da referida Ementa Constitucional, à título de vantagens pessoais do servidor público. E, não há possibilidade de restituição do montante eventualmente recebido, observado o princípio da boa-fé.

“(...) De outra parte, inobstante a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03, mesmo diante da comprovação de que as vantagens foram implementadas anteriormente à respectiva promulgação, admitir-se-á a incidência do referido redutor dos vencimentos, conforme a jurisprudência, no sentido de que tais verbas e valores devem integrar o teto remuneratório.

Outrossim, tem-se que o C. STF já decidiu a respeito da eficácia imediata da nova regra, admitindo a redução dos vencimentos para a adequação ao limite previsto na Constituição Federal, conforme o r. resultado do julgamento do RE nº 609.381/GO (Tema nº 480 — incidência do teto constitucional remuneratório sobre os proventos percebidos em desacordo com o disposto no artigo 37, XI, da Constituição Federal), Relator o Eminente Ministro Teori Zavasck4 em 02/10/2014.

Finalmente, é relevante consignar que os precedentes da jurisprudência acima indicados são perfeitamente aplicáveis ao caso dos autos, como, inclusive já decidiu esta E. 5a Câmara de Direito Público, no julgamento da apelação nº 0148504-07.2007.8.26.0000, Rel. a Ilustre Dês. Maria Laura Tavares, em caso semelhante. (...)”

Como visto, o STF consolidou o entendimento de que todas as vantagens de ordem pessoal, inclusive as adquiridas anteriormente à promulgação da EC 41/2003, restaram submetidas ao limite constitucional de remuneração.
Portanto, inequívoco que o limite constitucional de remuneração deve ser aplicado aos proventos do reclamante.

Em resumo: O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.

A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.

Por fim, a alegada coisa julgada formada no processo originário não tem o condão de limitar o legislador constitucional, considerando textos normativos que não foram recepcionados pela ordem constitucional instituída após a EC 41/2003.

Portanto, é latente a improcedência da reclamação, pois o caso concreto não se amolda ao disposto no art. 988 do CPC.

Ante o exposto,
julgo improcedente a reclamação, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/07/2022